Tribunal: STJ
Processo: 0052228-93.2019.8.13.0471
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728877 - MG (2024
/0318837-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GEFSON NOGUEIRA DE CAMARGOS
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO
ART. 619
QUE AUTORIZOU MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de violação do
do Código de Processo Penal
art. 619
pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade que tragam prejuízo à devida compreensão do
pronunciamento judicial. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
Tribunal de origem, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. Na espécie, conforme decidido pelo Tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração, não havia omissão nem contradição a ser sanada,
porque o questionamento da defesa dizia respeito à sua discordância em
relação ao mérito da decisão embargada, e não à existência dos vícios
previstos no
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA51516693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 626e185a-2eaf-4bf2-b797-9477d3d8e2ab

3. Consoante imposição do
IX, primeira parte, da Constituição da
art. 93,
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade",
exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum
(sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões
legis
jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a
atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir,
considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se
bem aplicou o direito ao caso concreto.
4. No caso, a premissa fática delimitada pela Corte Estadual indica que o
Serviço de Inteligência da Polícia Militar investigou os fatos e constatou
que o acusado tinha duas armas de fogo registradas em seu nome, mas
ambas estavam com os registros vencidos há mais de um ano. Além disso,
os militares deslocaram-se até o bairro onde o acusado residia para
verificar a denúncia anônima. Durante a diligência, vizinhos informaram
que o recorrente ostentava armas de fogo nas ruas, ameaçava e intimidava
pessoas, além de comercializar armas, munições e carne de animais
silvestres que abatia. Não se está, portanto, diante de busca e apreensão
derivada de simples informação apócrifa de crime. Agentes policiais
confirmaram que o acusado possuía armas de fogo com o registro
vencido. O Juiz, em sua decisão, também menciona as informações
apuradas pelos militares na localidade em que residia o acusado.
5. Diante do cenário narrado, há motivos concretos e explicitados na
decisão para que o juízo competente autorizasse o cumprimento da
diligência, pois trata-se de investigação de posse/porte ilegal de arma de
fogo que, embora iniciada por denúncia anônima, foi corroborada por
investigações prévias realizadas pelos policiais.
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51516693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 626e185a-2eaf-4bf2-b797-9477d3d8e2ab

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
17 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51516693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 626e185a-2eaf-4bf2-b797-9477d3d8e2ab

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728877 - MG (2024
/0318837-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GEFSON NOGUEIRA DE CAMARGOS
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO
ART. 619
QUE AUTORIZOU MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de violação do
do Código de Processo Penal
art. 619
pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade que tragam prejuízo à devida compreensão do
pronunciamento judicial. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
Tribunal de origem, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. Na espécie, conforme decidido pelo Tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração, não havia omissão nem contradição a ser sanada,
porque o questionamento da defesa dizia respeito à sua discordância em
relação ao mérito da decisão embargada, e não à existência dos vícios
previstos no
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA51516829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: d7f44733-cfd0-4766-b27d-9b5cc2e67a6a

3. Consoante imposição do
IX, primeira parte, da Constituição da
art. 93,
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade",
exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum
(sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões
legis
jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a
atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir,
considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se
bem aplicou o direito ao caso concreto.
4. No caso, a premissa fática delimitada pela Corte Estadual indica que o
Serviço de Inteligência da Polícia Militar investigou os fatos e constatou
que o acusado tinha duas armas de fogo registradas em seu nome, mas
ambas estavam com os registros vencidos há mais de um ano. Além disso,
os militares deslocaram-se até o bairro onde o acusado residia para
verificar a denúncia anônima. Durante a diligência, vizinhos informaram
que o recorrente ostentava armas de fogo nas ruas, ameaçava e intimidava
pessoas, além de comercializar armas, munições e carne de animais
silvestres que abatia. Não se está, portanto, diante de busca e apreensão
derivada de simples informação apócrifa de crime. Agentes policiais
confirmaram que o acusado possuía armas de fogo com o registro
vencido. O Juiz, em sua decisão, também menciona as informações
apuradas pelos militares na localidade em que residia o acusado.
5. Diante do cenário narrado, há motivos concretos e explicitados na
decisão para que o juízo competente autorizasse o cumprimento da
diligência, pois trata-se de investigação de posse/porte ilegal de arma de
fogo que, embora iniciada por denúncia anônima, foi corroborada por
investigações prévias realizadas pelos policiais.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA51516829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: d7f44733-cfd0-4766-b27d-9b5cc2e67a6a

interpõe agravo regimental
GEFSON NOGUEIRA DE CAMARGOS
contra a decisão de fls. 1.087-1.094, que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 2 anos de reclusão e 1
ano de detenção, em regime inicial aberto, mais multa, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 12 e 14, ambos da Lei n. 10.826/2003.
Nas razões do agravo regimental, o agravante reitera a alegação de
nulidade da decisão que concedeu a medida cautelar de busca e apreensão, por
entender que ela carece de justa causa e fundamentação idônea.
Aduz, ainda, existir violação do
do CPP do acórdão que manteve a
art. 619
sentença condenatória, ao argumento de que as indagações formuladas no recurso de
apelação não foram apreciadas pela Corte estadual.
Pleiteia o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar
a decisão agravada.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
I. Contrariedade ao
do CPP
art. 619
O reconhecimento de violação do
do Código de Processo Penal
art. 619
pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade que
tragam prejuízo à devida compreensão do pronunciamento judicial.
A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, que, a
despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu livre convencimento.
Documento eletrônico VDA51516829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: d7f44733-cfd0-4766-b27d-9b5cc2e67a6a

O julgador não está, por conseguinte, necessariamente vinculado a todos
os pontos de discussão apresentados pelas partes, de modo que a insatisfação com o
resultado trazido na decisão não significa prestação jurisdicional insuficiente ou
viciada pelos vetores contidos no artigo em comento.
No caso dos autos, a defesa alega haver violação do
do CPP pelos
art. 619
seguintes argumentos: "tendo o TJMG chancelado decisão ilegal, qual seja, a
autorizadora da medida cautelar de busca e apreensão, sem apontamento de
elementos concretos dos autos, mesmo diante da oposição de Aclaratórios, requer-se
a esta colenda Turma seja reconhecida a violação ao
do CPP" (fl. 952).
art. 619,
Conforme decidido pelo Tribunal de origem ao rejeitar os embargos de
declaração, não havia omissão nem contradição a ser sanada, porque o
questionamento da defesa dizia respeito à sua discordância em relação ao mérito da
decisão embargada, e não à existência dos vícios previstos no
do CPP.
art. 619
Confira-se (fls. 912-918):
Conheço
dos
embargos,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade. Contudo, de plano, anoto não entender que o v.
acórdão, ora objeto de irresignação, apresente qualquer
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, requisitos
essenciais para eventual provimento dos embargos de declaração.
Isso porque, quanto às pretensas "omissões", verifica-se claramente
dizerem respeito a temas já enfrentados explícita e exaustivamente
em sede do julgamento nesta Instância; conforme exposto no v.
aresto embargado.
[...]
Dessarte, ao que se depreende, o ora embargante pretende rediscutir
matérias já apreciadas definitivamente pela colenda Turma
Julgadora, não sendo a via dos embargos declaratórios, como
cediço, a adequada para reavivar temas debatidos quando do
julgamento do recurso.
Se a parte não concorda com os fundamentos jurídicos utilizados no
julgamento primevo, deve valer-se das vias próprias para buscar a
modificação do julgado, e não dos embargos de declaração.
Até porque cediço que, mesmo para fins de prequestionamento,
seria necessário que a situação se amoldasse a alguma das hipóteses
legais de cabimento do instrumento manejado, o que não se viu no
caso em tela.
Documento eletrônico VDA51516829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: d7f44733-cfd0-4766-b27d-9b5cc2e67a6a

Deveras, a Corte local havia concluído que a busca e apreensão havia sido
autorizada por meio de decisão judicial suficientemente motivada. A irresignação da
defesa é centrada, portanto, no resultado do julgado. Por esta razão, não constato a
existência da apontada violação do
do CPP.
art. 619
II. Nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar
Consoante imposição do
IX, primeira parte, da Constituição da
art. 93,
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que
funciona como garantia da atuação imparcial e
(sentido lato) do
secundum legis
órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de controle,
da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que
verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas
produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
A decisão judicial que autoriza a quebra da inviolabilidade do domicílio
em prol da realização de atos investigativos deve amparar-se em elementos concretos
aptos a revelar a presença de justa causa para a relativização desse importante direito
fundamental. O
probatório exigido, portanto, também pressupõe a presença
standard
de “fundadas razões”, que devem ser aferidas de modo objetivo e devidamente
justificadas, de maneira a indicar que a incursão na residência é necessária para
alguma das providências elencadas no
§ 1o, do CPP. Esse entendimento
art. 240,
deflui, por consectário lógico, das premissas empregadas por este Superior Tribunal
no julgamento do
, de minha relatoria.
HC n. 598.051/SP
No caso dos autos, depreende-se que a Polícia Militar representou pela
expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar no âmbito de investigação
que apurava suposto crime de posse/porte ilegal de arma de fogo.
O Juízo singular deferiu o pedido sob a seguinte motivação (fl. 11,
destaquei):
Documento eletrônico VDA51516829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: d7f44733-cfd0-4766-b27d-9b5cc2e67a6a

[...] Verifico que chegou ao conhecimento da Polícia Militar
denúncias de que o representado teria armas de fogo em sua
residência, as quais vem sendo armazenadas em desacordo com a
legislação vigente.
Segundo apurado, o representado é rotineiramente visto
transitando em via pública com uma arma de fogo,
aparentemente pistola, em sua cintura, utilizando-a para
ameaçar e intimidar pessoas, havendo notícias de que ele
comercializaria armas de fogo munições, bem como praticaria
.
caça ilegal de animais da fauna silvestre
A par das garantias constitucionais, sendo necessário colher provas
que sustentem materialidade e autoria de crime, tenho que a medida
pleiteada é a necessária, obviamente, com observância às
formalidades legais.
Diante do exposto, defiro o pedido formulado pela Polícia Militar, a
fim de CONCEDER A ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO na
residência do Gefson Nogueira de Camargos, situada na Rua José
Anunciacão Lara, no 43, apartamento 104, bloco B, bairro Nossa
Senhora das Graças, Pará de Minas/MG.

O Juízo singular, ao afastar a tese defensiva, assim argumentou (fls. 560-
563):
[...] A defesa do acusado suscitou preliminarmente a nulidade das
buscas realizadas na residência do acusado ao fundamento de que:
1) a diligência foi executada exclusivamente pela Polícia Militar,
autoridade sem atribuição para investigar infrações comuns; 2) a
medida cautelar foi o primeiro ato de investigação realizado para
apurar os fatos, contrariando o que dispõe o
§ 1 0, do CPP;
art. 240,
3) não houve a comprovação efetiva da realização dedenúncia
anônima e de informações referentes a como os denunciantes teriam
descoberto as informações relatadas e nem de elementos que
confirmassem tais informações previamente á representação; 4) a
decisão que deferiu as buscas não foi fundamentada em fatos
concretos.
No caso, a excepcional realização de atos típicos da polícia
judiciária pela Polícia Militar, no interesse da justiça e na busca da
verdade, não ofende a Constituição Federal ou a Lei e, portanto, não
invalida a prova produzida.
A interpretação do
§ 4o, da Constituição Federal deve se
art. 144,
dar de forma extensiva, de modo que não constitui nulidade o
requerimento e posterior cumprimento, pela Polícia Militar, de
Documento eletrônico VDA51516829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: d7f44733-cfd0-4766-b27d-9b5cc2e67a6a

mandado de busca e apreensão, que foi expedido por autoridade
competente.
Ademais, ressalto que não há óbice à expedição de mandado de
busca e apreensão cuja investigação teve início em face de denúncia
anônima.
Dessa forma, procedidas tão somente as primeiras diligências pela
Polícia Militar, cumprindo-se regular mandado de busca e apreensão
expedido por autoridade judicial competente e prendendo-se em
flagrante delito o acusado, com remessa do caso à Polícia Civil, para
as investigações que se fizessem necessárias, não há falar em
usurpação de função da polícia judiciária, mas apenas em exercício
de repressão à criminalidade.
[...]
Logo, no caso em análise, em observância ao
§ 5o, da
art. 144,
Constituição Federal a atuação da Polícia Militar foi legítima,
configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à
preservação da ordem pública, não havendo que se falar, assim, em
ilicitude da prova produzida.
Ademais, os delitos imputados ao acusado consistem em crimes
permanentes, o que torna dispensável a expedição de mandado de
busca e apreensão, bem como legitima o acesso dos agentes
públicos, independentemente de autorização.
Assim, afasto a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito.

A Corte estadual, ao rechaçar a apontada nulidade da decisão que
determinou a busca e apreensão em desfavor do réu, assim fundamentou (fls. 720-
724, grifei):
[...] Como segundo tópico, também em preliminar, o apelante
insistiu em seu pedido de nulidade processual, afirmando que o
mandado de busca e apreensão teria sido deferido sem justa causa,
ofendendo o § 1°, do
do CPP, devendo, portanto, ser
art. 240,
desprezadas as provas derivadas. Ademais, registrou estranhar que o
pedido de busca e apreensão tenha sido o primeiro ato investigatório.
Respeitosamente, ad. Defesa não examinou o apenso 01 dos autos.
A Sétima Companhia da Polícia Militar foi informada de que o
recorrente andava ostentando armas de fogo na cintura, pela
região onde morava, ameaçando e intimidando pessoas, e que
praticava crime ambiental, promovendo a caça predatória de
animais silvestres, comercializando, inclusive, carne de tatus e
.
capivaras que abatia
Documento eletrônico VDA51516829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: d7f44733-cfd0-4766-b27d-9b5cc2e67a6a

O serviço de inteligência da Polícia Militar passou a investigar,
verificando que o apelante possuía duas armas registradas em
seu nome, porém ambas em desconformidade com a legislação
vigente, já que os registros estavam vencidos há mais de um ano.
Na sequência, os militares foram até o bairro onde o recorrente
residia, passando a entrevistar vários vizinhos, sendo possível
confirmar as denúncias anônimas, no sentido de que o apelante
ostentava armas de fogo nas ruas por onde passava, ameaçando
e intimidando pessoas, comercializava armas e munições, bem
como a carne de animais silvestre que abatia.
Que os vizinhos entrevistados, temendo por represálias,
pediram anonimato, primando por segurança, resguardando a
intimidade e a vida privada.
A notitia criminis inqualificada ou "denúncia anônima" é
circunstância que motiva investigação policial, durante a qual
poderão, eventualmente, ser coletadas provas que confirmem o
seu teor. Ademais, as notícias anônimas são perfeitamente
admitidas em nosso ordenamento jurídico e consideradas aptas
a deflagrar procedimentos de averiguação, desde que não sejam
manifestamente infundadas.
O pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, assinado
pelo Comandante do Batalhão (ff. 02-03), contou com o parecer
favorável do Ministério Público, tendo o Promotor dê Justiça
analisado a pretensão sob o ângulo jurídico-formal, vislumbrando
justa causa para a realização da diligência (f. 08).
Em decisão bastante sucinta mas satisfatoriamente fundamentada o
Juízo de Origem autorizou a diligência, expedindo-se o mandado de
busca e apreensão, tendo a justa causa se confirmado ante a
apreensão dos objetos materiais de crimes insertos no Estatuto do
Desarmamento (ff. 25-26).
[...]
Logo, rejeita-se a preliminar, inexistindo ofensa ao §1o, do art. 240,
do CPP.
Como terceiro tópico, ainda em preliminar, apelante permaneceu
insistindo em atacar o mandado de busca e apreensão buscando
elidir as provas colhias na diligência, registrando a não
comprovação da denúncia anônima que lhe deu ensejo,
questionando como os denunciantes teriam descoberto as
informações relatadas concluindo por ressaltar a inexistência de
elementos que confirmassem tais informações previamente à
representação.
Quando os argumentos são pueris, difícil afastar a fundamentação.
Documento eletrônico VDA51516829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: d7f44733-cfd0-4766-b27d-9b5cc2e67a6a

Claro que a denúncia anônima existiu, sendo prescindível sua
comprovação, até porque os policiais não possuem a capacidade
de adivinhação, tampouco engendrariam esforços para
investigar uma fantasia, levando em frente um devaneio contra
uma pessoa inocente.
A descoberta ocorreu por vacilo do próprio apelante, que exibia
armas de fogo na cintura pelas ruas do bairro em que mora,
constrangendo pessoas, havendo informação nos autos de que
ele possivelmente comercializava armas e munições, bem como a
carne de animais silvestres que ilegalmente abatia.
Seus vizinhos, por óbvio, inconformados com o comportamento
socialmente reprovável do apelante, levou a informação da
conduta desairosa ao comando da Sétima Companhia de Polícia
Militar, dando início às investigações, realizando os militares
trabalhos de campo, colhendo informações.
Com tal panorama, ininteligível a conclusão defensiva de que
inexistiam elementos que confirmassem as condutas delituosas
previamente à representação que deu azo ao mandado de busca
e apreensão.
Logo, rejeita-se a preliminar.
Como quarto tópico, também em preliminar, o apelante atacou a
decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão, por
ausência de fundamentação em fatos concretos do processo
entendendo violados os artigos 315, § 2o, III, do CPP, e 93, IX, CR
/88 devendo ser a ordem judicial, o mandado e as provas
decorrentes desentranhadas nos autos.
A questão já foi analisada e decida, em tópicos anteriores deste voto.
Cansativa repetição, ao disfarce de novos argumentos.
O fato de a defesa não concordar com a fundamentação não pode
resultar na nulidade da decisão.
A decisão atacada é formal e materialmente válida. Embora sucinta.
satisfatoriamente fundamentada (f. 09).
A decisão esclareceu quem formulou o pedido, qual a causa de
pedir, fazendo remissão a documentos e ao parecer favorável do
Ministério Público (f. 08).
O magistrado consignou ser de conhecimento que o então
investigado era visto transitando armado em via pública, que
ameaçava e intimidava pessoas, que possivelmente comercializava
armas e munições e praticava caça ilegal de animais silvestres.
O mandado de busca e apreensão foi expedido para endereço certo,
em desfavor de pessoa determinada, com prazos legais de
cumprimento e de comunicação de resultado ao Juízo.
Documento eletrônico VDA51516829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: d7f44733-cfd0-4766-b27d-9b5cc2e67a6a

Devidamente datada a assinada a decisão por magistrado
competente, não há, assim, coma acolher a tese nulidade por
ausência de fundamentação.
[...]
Logo, não há nulidade da decisão por ausência de fundamentação
quando evidenciados os motivos que conduziram o magistrado na
formação do seu convencimento, em atenção ao
IX, da CR
art. 93
/88.

A defesa sustenta que a cautelar foi concedida unicamente com base em
denúncia anônima, sem que haja sido realizada qualquer diligência investigatória
prévia por parte da Polícia Militar antes da formalização da representação.
Argumenta, ainda, que a decisão é desprovida de fundamentação concreta
e carece de elementos que justifiquem a necessidade da busca e apreensão domiciliar.
Entretanto, conforme pontuei no julgamento monocrático, a premissa
fática delimitada pela Corte Estadual indica que o Serviço de Inteligência da Polícia
Militar investigou os fatos e constatou que o acusado possuía duas armas de fogo
registradas em seu nome, mas ambas estavam com os registros vencidos há mais de
um ano.
Além disso, os militares deslocaram-se até o bairro onde o acusado residia
para verificar a denúncia anônima. Durante a diligência, vizinhos informaram que o
recorrente ostentava armas de fogo nas ruas, ameaçava e intimidava pessoas, além de
comercializar armas, munições e carne de animais silvestres que abatia.
Não se está, portanto, diante de busca e apreensão derivada de simples
Agentes policiais confirmaram que o acusado
informação apócrifa de crime.
possuía armas de fogo com o registro vencido, o que foi suficiente para justificar a
presença das “fundadas razões” para justificar a relativação da garantia
constitucional da inviolabilidade do domicílio. O Juiz, em sua decisão, também
menciona as informações apuradas pelos militares na localidade em que residia o
acusado.
Documento eletrônico VDA51516829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: d7f44733-cfd0-4766-b27d-9b5cc2e67a6a

O Tribunal de origem rejeitou as teses defensivas em acórdão devidamente
fundamentado. Foram indicados os motivos que se prestaram a justificar a concessão
da medida cautelar, no caso concreto.
Apesar das considerações do recorrente, é comum que, em casos
semelhantes, os advogados apresentem
, como
argumentos similares
falta de
,
ou
, especialmente
fundamentação ausência de justa causa
nulidade da medida
quando se questiona a validade de uma busca e apreensão. Também as considerações
judiciais, que variam de acordo com as
,
particularidades de cada caso concreto
podem resultar em conclusões parecidas, que afastam as ilegalidades apontadas.
No caso,
. Um
não há falar em inequívoca ausência de justa causa
conjunto de circunstâncias autorizou, em decisão devidamente motivada, a conclusão
segundo a qual a busca e apreensão se justificava com os fins investigativos
indicados pela autoridade policial.
Diante do cenário narrado, noto que havia motivos concretos e
na decisão para que o juízo competente autorizasse o cumprimento da
explicitados
diligência, pois trata-se de investigação de posse/porte ilegal de arma de fogo que,
embora iniciada por denúncia anônima, foi corroborada por investigações prévias
realizadas pelos policiais.
Nos termos do
§ 1o, "d", do Código de Processo Penal, a ordem
art. 240,
judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em
fundadas razões aptas a justificar a apreensão de objetos, como armas, munições, e
quaisquer instrumentos usados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.
Verifica-se que a medida foi autorizada em atenção a todos os requisitos
legais pertinentes, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos
em procedimentos investigativos prévios, que forneceram suporte para demandar
essa medida, a fim de elucidar o crime no qual o insurgente poderia estar envolvido.
Inviável, portanto, proclamar-se a nulidade pretendida.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA51516829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: d7f44733-cfd0-4766-b27d-9b5cc2e67a6a

Documento eletrônico VDA51516829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: d7f44733-cfd0-4766-b27d-9b5cc2e67a6a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0318837-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.728.877 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00522289320198130471 10471190052228007
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GEFSON NOGUEIRA DE CAMARGOS
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEFSON NOGUEIRA DE CAMARGOS
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C5422454956074<5074@
2024/0318837-4 - AREsp 2728877 Petição : 2025/0022071-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51489597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:16:51
Código de Controle do Documento: 1B0CEB36-7813-4471-A6B5-B35652341D5B